Tribunal: TJDFT
Processo: 0705924-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. RECURSO DA DEFESA. TERMO. ART. 593, III, ALÍNEAS “A”, “B”, “C” E “D”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RAZÕES. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto contra as decisões do Tribunal do Júri é delimitado pelo termo, e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal, e as razões, limitam-se a apenas uma delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos indicados.
2. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a tese de nulidade posterior à pronúncia.
3. A sentença foi prolatada em consonância com a decisão dos jurados, consoante preconiza o art. 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. As provas coligidas dos autos são incontestes no sentido de que os réus tentaram ceifar a vida das vítimas por motivo fútil, esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos.
5. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra as provas evidentes aquelas que se divorciam completamente dos elementos constantes dos autos, o que não se verifica na espécie, pois, a tese de negativa de autoria foi flagrantemente rejeitada pelos jurados.
6. Na primeira fase de cálculo da pena, tendo em vista que o Juízo sentenciante considerou mais de uma condenação pretérita para avaliar negativamente a circunstância judicial dos antecedentes, é razoável e proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máximas e mínimas cominadas para o tipo penal.
7. Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.